Tribunal: TJPA
Processo: 0810929-24.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810929-24.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PRISÃO DOMICILIAR. UNIDADE PRISIONAL SEM TRATAMENTO ADEQUADO.

NÃO COMPROVADO. PACIENTE SOB OS DEVIDOS CUIDADOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DENEGAÇÃO. UNÂNIME.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA
, em face do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
, nos autos do Inquérito Policial nº
0800072-20.2025.8.14.0128
, instaurado para apurar a suposta prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, por parte do indiciado
Leandro Campos de Sousa
.

II. Questão em discussão:

2.

A controvérsia instaurada diz respeito à definição do juízo competente para o processamento e julgamento do feito, considerando que os fatos apurados indicam descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida pelo Juízo da Comarca de Santarém.

III. Razões de decidir

3.

A competência territorial no processo penal é regida pelo art. 70 do Código de Processo Penal.

4.

No caso concreto, tem-se que os atos que caracterizam, em tese, o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência ocorreram na cidade de Santarém/PA, local onde a vítima reside e onde as ordens judiciais descumpridas produzem seus efeitos.

5.

O descumprimento de medidas protetivas, devem ser processados e julgados pelo juízo especializado que concedeu a medida violada, por força do princípio da prevenção e da conexão instrumental entre o feito originário e o novo delito.

IV. Julgamento e Tese

6.

Conflito de jurisdição conhecido e julgado improcedente.

Tese de Julgaamento:
Havendo conexão instrumental entre o processo que apura o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e o feito que as fixou, uma vez que o crime de descumprimento (art . 24-A da Lei n. 11.340/2006) decorre diretamente da violação de uma ordem judicial anteriormente emanada, é adequada a fixação da competência do Juízo de Direito que determinou as medidas para processar e julgar a ação penal a elas relacionadas.

Dispositivo elevante citado:
art. 70 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - CC: 207784, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/10/2024).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS GOUVEIA
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0810929-24.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA

SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA
, em face do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
, nos autos do Inquérito Policial nº
0800072-20.2025.8.14.0128
, instaurado para apurar a suposta prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, por parte do indiciado
Leandro Campos de Sousa
.

Conforme consta dos autos, o indiciado é investigado por descumprir medida protetiva anteriormente deferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA, em favor da vítima, residente naquela comarca.

O conflito teve início quando o Juízo de Terra Santa declinou da competência, reconhecendo que os fatos delituosos ocorreram em Santarém/PA, onde a vítima reside e onde se verificou o recebimento das mensagens que configurariam o descumprimento das medidas protetivas. Por sua vez, o Juízo de Santarém, ao receber os autos, entendeu não ser competente e suscitou o presente conflito negativo.

O Ministério Público, nos dois graus de jurisdição, manifestou-se favoravelmente à fixação da competência no Juízo de Violência Doméstica de Santarém/PA, considerando que a suposta infração penal ocorreu naquele local, além de estarem os fatos diretamente vinculados às medidas protetivas ali deferidas.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que determinei a requisição de informações ao Juízo suscitado, que as prestou regularmente.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público junto a este Tribunal, que opinou pela
improcedência do conflito
, reconhecendo a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA, em razão da conexão processual e do princípio da efetividade da jurisdição.

É o
relatório
.

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, suscitante, e o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, suscitado, nos autos do Inquérito Policial nº 0800072-20.2025.8.14.0128, que apura a suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por parte de Leandro Campos de Sousa.

A controvérsia instaurada diz respeito à definição do juízo competente para o processamento e julgamento do feito, considerando que os fatos apurados indicam descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida pelo Juízo da Comarca de Santarém.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, manifestou-se nos autos pela fixação da competência no Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, argumentando que os fatos que configuram o crime ora apurado ocorreram naquela Comarca, local de residência da vítima e onde foram recebidas as mensagens que configurariam o descumprimento da medida protetiva.

Pois bem.

A competência territorial no processo penal é regida pelo art. 70 do Código de Processo Penal, que determina:

"A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução."

No caso concreto, tem-se que os atos que caracterizam, em tese, o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência ocorreram na cidade de Santarém/PA, local onde a vítima reside e onde as ordens judiciais descumpridas produzem seus efeitos.

Destaco, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando o entendimento de que os crimes relacionados a violência doméstica e familiar, inclusive o descumprimento de medidas protetivas, devem ser processados e julgados pelo juízo especializado que concedeu a medida violada, por força do princípio da prevenção e da conexão instrumental entre o feito originário e o novo delito. (STJ - CC: 207784, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/10/2024).

Corrobora esse entendimento o princípio da efetividade da jurisdição, segundo o qual o magistrado que concedeu a medida protetiva está mais apto para acompanhar os desdobramentos e fazer cessar a reiteração de atos lesivos aos direitos da vítima.

Ressalto, por oportuno, que o próprio Juízo suscitado (Terra Santa/PA), bem como o Ministério Público, manifestaram-se pela competência do Juízo de Violência Doméstica de Santarém, reforçando a coerência e a harmonia da solução ora proposta.

Diante do exposto, com fundamento no art. 70 do CPP e na jurisprudência consolidada sobre o tema, JULGO IMPROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência e DECLARO COMPETENTE para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA.

É
o meu
voto
.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 15/07/2025